Tribunal: TJMT
Processo: 1006806-08.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006806-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLA FRANCIELE MARTINS - CPF: 044.553.451-67 (APELANTE), RODRIGO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 055.240.901-43 (APELANTE), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (VÍTIMA), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006806-08.2024.8.11.0003

APELANTE: RODRIGO CORREA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Readequação da pena.

I. Caso em exame:

Apelação defensiva que impugna a individualização da pena, notadamente a exasperação da pena-base, pelo juízo de origem, em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade e razoabilidade na exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), e se o aumento imposto pelo juízo
a quo
foi adequado, à luz do entendimento do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O juízo de origem valorou negativamente duas circunstâncias judiciais – antecedentes e circunstâncias do crime –, elevando a pena-base para 4 anos e 3 meses de reclusão.

4. No entanto, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a exasperação da pena pela valoração de cada circunstância judicial desfavorável deve observar o parâmetro de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique aumento superior.

5. A ausência de justificativa concreta para o aumento acima de 1/6 para cada circunstância negativa impõe a redução da pena-base. Readequação para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Pena redimensionada para 10 meses e 20 dias de reclusão e 4 dias-multa.

Tese de julgamento
: “A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada vetorial, salvo fundamentação específica que justifique o aumento superior”.

____

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6.5.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006806-08.2024.8.11.0003

APELANTE: RODRIGO CORREA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo Correa de Almeida Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 1 ano e 5 meses de reclusão, e 43 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e mediante concurso de duas ou mais pessoas, em sua modalidade tentada [art. 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a revisão da fase de individualização da pena, a fim de que a exasperação da pena-base seja readequada ao patamar de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista em abstrato, para cada vetorial negativa.

Requesta, ainda, a revisão da pena pecuniária, readequando-a ao mínimo legal.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006806-08.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente o capítulo atinente à individualização da pena, notadamente no dizente à primeira fase dosimétrica.

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável os antecedentes do agente e as circunstâncias do crime, assim fundamentando:

“37. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência mais de uma condenação transitada em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores,
sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial
, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

[...]

40. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, concurso de agentes e rompimento de obstáculos, incisos I e IV, §4º do art.155, sendo que
utilizo rompimento de obstáculo para qualificar o crime e o concurso de agentes para elevar a pena-base
”.

Contudo, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juízo singular fixou a reprimenda basilar em
4 anos e 3 meses de reclusão, e 131 dias-multa
.

Vale dizer: o juiz de primeira instância, de maneira totalmente
desproporcional
,
irrazoável
e
desfundamentada
, majorou a pena mínima prevista em abstrato no preceito secundário do tipo penal infringido, que é de 2 anos de reclusão,
acima de seu dobro
.

Como é cediço,
“segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[1]
.

Nesse sentido:

“
‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[2]
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda basilar imposta para
2 anos e 8 meses de reclusão
, e
13 dias-multa
, adotando-se a fração de
1/6 [um sexto]
para cada vetorial negativa.

Na segunda fase dosimétrica, conserva-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Por fim, na última fase, mantém-se a causa de diminuição na fração eleita pelo juízo de origem, qual seja, em seu grau máximo de 2/3 [dois terços], ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
10 meses e 20 dias de reclusão
, e
4 dias-multa
.

Conquanto não tenha ocorrido insurgência da defesa da corré
Carla Franciele Martins
, retifico,
de ofício
, a reprimenda pecuniária que lhe foi imposta, fixando-a em
3 dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
RODRIGO CORREA DE ALMEIDA PEREIRA
, fixando-a em
10 meses e 20 dias de reclusão
, e 4 dias-multa, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

De ofício, redimensiono a pena pecuniária imposta à corré
Carla Franciele Martins
, fixando-a em
3 dias-multa
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024